Tribunal: TJDFT
Processo: 0714411-51.2022.8.07.0006
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714411-51.2022.8.07.0006 RECORRENTE: CAINÃ FRANÇA TEIXEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. EMPREGO DE GRAVE AMEAÇA. ARMA BRANCA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Se do conjunto probatório emergem incontestes a materialidade e a autoria delitivas do crime de roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo, revela-se correta a decisão condenatória. 2. Demonstrado nos autos que o réu, mediante emprego de arma branca, subtraiu bens da vítima, não há que se falar na desclassificação da conduta para furto, tendo em vista a presença da elementar do crime de roubo, consistente na grave ameaça. 3. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, afirmando insuficiência de provas para embasar a condenação, razão pela qual defende a sua absolvição com respaldo no princípio do in dubio pro reo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece trânsito no que se refere ao suposto malferimento ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Provado restou que o réu, no momento do crime, portava uma faca, a qual estava em punho, não havendo se falar, portanto, em afastamento da majorante referente ao emprego de arma branca. Sobreleve-se, ainda, que de fato a vítima não informou que o réu tenha proferido qualquer palavra ameaçadora, porém, o simples porte de uma faca, nesses momentos, tem o condão de intimidar qualquer pessoa, ainda mais quando se está com a arma em punho, como o caso dos autos. Mantenho, pois, a condenação do réu nos exatos termos da sentença, não havendo que se falar em desclassificação de roubo circunstanciado pelo emprego de arma branca para o crime de furto, uma vez que o exercício de grave ameaça pelo réu restou demonstrado pela prova oral produzida nos autos” (ID. 49214957). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016